Tribunal: TJES
Processo: 0010284-44.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Seguro
Data de julgamento: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL
Nº:
0010284-44.2019.8.08.0021

APELANTE/
APELADA
:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A.
e
ANA JULIA RODRIGUES MENDONÇA, representada por
sua genitora
DEBORA RODRIGUES MENDONÇA

APELAD
A/
APELANTES
:
ANA JULIA RODRIGUES MENDONÇA, representada por
sua genitora
DEBORA RODRIGUES MENDONÇA
e
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – APLICAÇÃO DO ART. 792 DO CÓDIGO CIVIL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À PRETENSÃO AUTORAL – RECURSOS
NÃO PROVIDOS
.

1.
Embora a primeira apelante, na condição de herdeira, sustente ser a única beneficiária do seguro em questão, não há nos autos nenhum elemento que infirme o conteúdo dos depoimentos e o requerimento no sentido de que, de fato, a vítima mantinha uma relação de união estável. Este Tribunal, em outros casos envolvendo o recebimento de seguro DPVAT, já salientou que não se exige a prova pré-constituída da união estável, sendo admitidos outros meios de prova para verificação da união estável, tal como a prova testemunhal.

2.
Por não ter sido previamente oficializada a relação de união e estável e sendo a primeira apelante comprovadamente herdeira da vítima, é evidente a sua legitimidade ativa para pleitear a condenação da seguradora à integralidade do capital segurado, nos termos do art. 792 do Código Civil.

3
.
Existe interesse processual quando a seguradora enfrentou de forma direta o mérito da causa, deixando de se ater exclusivamente à ausência de prévio requerimento administrativo.

4
.
A ação foi instruída com relação de prova do parentesco e documentos que comprovam o óbito em razão de acidente de trânsito, sendo que os demais elementos comprobatórios não foram trazidos aos autos por dificuldade real de acesso a documentos.

5
.
Restou comprovado que a vítima de fato esteve envolvida em acidente de trânsito, como se verifica no registro de ocorrência juntado aos autos, o que afasta a alegada ausência de nexo causal, não tendo a apelante infirmado as conclusões da sentença nesse sentido.

6
.
A sentença deve ser mantida também no que se refere aos ônus sucumbenciais, posto que foi corretamente aplicada a regra do art. 86,
caput
do CPC a respeito da divisão proporcional, especialmente pelo fato de que ambas as partes foram vencidas quanto à metade do pedido.

7
.
Majoração de honorários para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa.

8
.
Recursos conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010284-44.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT SA
APELADO: ANA JULIA RODRIGUES MENDONÇA SILVA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL
Nº:
0010284-44.2019.8.08.0021

APELANTE/
APELADA
:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A.
e
ANA JULIA RODRIGUES MENDONÇA, representada por
sua genitora
DEBORA RODRIGUES MENDONÇA

APELAD
A/
APELANTES
:
ANA JULIA RODRIGUES MENDONÇA, representada por
sua genitora
DEBORA RODRIGUES MENDONÇA
e
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ANA JULIA RODRIGUES MENDONÇA,
representada por sua genitora

DEBORA RODRIGUES MENDONÇA, e
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A.
contra a r. sentença de fls. 146/152, que, nos autos da
ação ordinária
proposta pela primeira apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a segunda apelante ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor da cobertura de seguro por morte decorrente de acidente de trânsito de PAULO HENRIQUE DA SILVA, genitor da primeira apelante.

Na oportunidade, o juízo de origem condenou as partes ao pagamento de despesas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, à proporção de metade para cada, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade em relação à primeira apelante, beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões,
ANA JULIA RODRIGUES MENDONÇA
aduz que, por ser a única beneficiária do seguro em questão, a condenação da segunda apelante deve se dar sobre a totalidade da cobertura.

Embora tenha sido regularmente intimada, a apelada/segunda apelante deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (v. fl. 176).

A segunda apelante,
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A.
arguiu (i) a ilegitimidade ativa quanto à parcela da indenização devida ao cônjuge ou companheiro; (ii) a ausência de interesse processual diante da inexistência de prévio requerimento administrativo; (iii) a inépcia da inicial, por não ter sido acompanhada das provas dos fatos alegados; (iii) a ausência de cobertura para o caso em questão, uma vez que não há prova de que o veículo esteve envolvido diretamente no acidente; (iv) termo inicial da correção monetária desde a data do evento danoso; e (v) a condenação da parte contrária à integralidade dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões pela apelada/primeira apelante às fls. 179/183, nas quais se pugna pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame das razões recursais, faço uma breve digressão dos fatos subjacentes à causa.

A primeira apelante,
A
NA JULIA RODRIGUES MENDONÇA
, menor impúbere representada por sua genitora DEBORA RODRIGUES MENDONÇA, narra que, em 22 de setembro de 2012, o seu genitor veio a óbito em razão de acidente de trânsito ocorrido na estrada de Água Preta, em São João da Barra/RJ.

O seguro para Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT) foi requerido por MARIA ELIZÂNGELA ALVES MENDONÇA, então companheira da vítima, em 23 de outubro de 2012 (fl. 13). A seguradora condicionou o atendimento ao fornecimento de documentos específicos (fls. 18/19).

Embora a primeira apelante tenha sido intimada para trazer aos autos a negativa pela seguradora, informou que não possuía documentos comprobatórios nesse sentido pelo fato da suposta companheira não possuir provas do vínculo com a vítima, bem como por não ter sido, à época, reconhecida a sua filiação. A paternidade foi averbada em sua certidão de nascimento somente em 06 de dezembro de 2019 (fl. 11).

Feitas essas considerações, passo à análise das razões da primeira apelante, que pugna pela reforma da r. sentença por considerar ser a única beneficiária do seguro, notadamente por não constar “
na certidão de óbito a pessoa Maria Elizangela Alves Mendonça como companheira”
, e por inexistir “
pensão por morte junto ao INSS”
.

O fundamento para a procedência parcial dos pedidos pautou-se nos “
fortes indícios de existência de união estável contemporânea ao óbito, que, por cautela, impõe a este juízo preservar a parte que supostamente poderá caber a companheira”
, quais sejam, “
o depoimento pessoal prestado pela mãe e representante legal da menor demandante, acondicionado na mídia de fls. 123,
[que]
foi no sentido de
confirmar, por ouvir dizer, que na data do falecimento o Paulo Henrique vivia com uma companheira
. No mesmo sentido, foi o depoimento da informante Maria da Penha Silva, que na qualidade de genitora do falecido,
disse que o filho vivia com a companheir
a”.

Embora a primeira apelante sustente ser a única beneficiária do seguro em questão, não há nos autos nenhum elemento que infirme o conteúdo dos depoimentos e o requerimento no sentido de que, de fato, a vítima mantinha uma relação de união estável com a Sra. MARIA DA PENHA SILVA.

Registro que este Tribunal, em outros casos envolvendo o recebimento de seguro DPVAT, já salientou que não se exige a prova pré-constituída, sendo admitidos outros meios de prova para verificação da união estável, tal como a prova testemunhal:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVAS. COBERTURA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT COM RELAÇÃO AO NATIMORTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1- Extrai-se do texto legal que, de acordo com a Constituição Federal, o companheiro é equiparado ao status de cônjuge, possuindo o direito de pleitear o recebimento do prêmio do seguro DPVAT, bastando que se comprove a união estável com o segurado, vítima do acidente. 2- O magistrado de primeira instância julgou improcedente o pedido autoral por ilegitimidade ativa, tendo em vista o apelante não ter comprovado, por meio dos documentos colacionados à inicial, sua condição de companheiro da falecida Graziele Santos Mendes à época do óbito. Contudo,
a exigência de prova pré-constituída para fins de reconhecimento de união estável não encontra respaldo no ordenamento jurídico, podendo a parte autora se valer dos meios de prova admitidos, sobretudo documental e testemunhal, para comprovar que era companheiro da vítima ao tempo do acidente de trânsito
. 3- " (...) O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido o direito dos pais ao recebimento da indenização prevista na legislação do seguro DPVAT, em razão da morte do feto, independentemente da idade gestacional, pois a legislação protege o nascituro desde a concepção (...)" (TJES, Classe: Agravo AP, 69140020368, Relator: ARTHUR José NEIVA DE Almeida, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/04/2016, Data da Publicação no Diário: 18/04/2016) (destaquei). 4- Todavia, ainda que se admita em tese o direito dos pais de receber o seguro obrigatório DPVAT em razão do óbito do feto, no caso dos autos, o acolhimento de tal pretensão dependerá, de igual forma, da comprovação da existência do vínculo de paternidade com o natimorto. 5- Considerando a narrativa feita pelo apelante na petição inicial da sua condição de companheiro e pai dos falecidos em decorrência do acidente de trânsito, pela teoria da asserção, restou demonstrada a pertinência subjetiva dele para figurar no polo ativo do processo, devendo ser anulada a sentença recorrida. 6- Recurso conhecido e provido para anular a sentença prolatada e, via de consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. (TJES; APL 0003070-38.2014.8.08.0001; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/11/2016; DJES 18/11/2016)

_________________________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS. DPVAT. PROVA TESTEMUNHAL ADMITIDA PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIA. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO E PROVA ORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 5º DA LEI Nº 6.194, DE 1974, COM REDAÇÃO DADA LEI Nº 11.482, DE 2007. DATA DO SINISTRO COMO TERMO INICIAL PARA A SUA INCIDÊNCIA. A AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO RETIRA O DIREITO DA PARTE DE RECEBER SUA INDENIZAÇÃO COM A DEVIDA CORREÇÃO. RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA. QUALIDADE DE BENEFICIÁRIA COMPROVADA EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 -
É plenamente admitida pelo ordenamento jurídico pátrio a prova testemunhal para comprovação da condição de companheira, para fins de percepção do seguro obrigatório de danos pessoais. A comprovação da união estável, no caso, é pressuposto para o acolhimento do pedido indenizatório formulado, o que restou devidamente demonstrado pela prova documental e testemunhal produzida
. 2 - Quanto à correção monetária, aplica-se o disposto no art. 5º da Lei nº 6.194, de 1974, com redação dada Lei nº 11.482, de 2007, vigente à época do acidente, que estabelece a data do sinistro como termo inicial para a sua incidência. 3 - O fato de não ter havido requerimento administrativo não retira o direito da parte de receber sua indenização com a devida correção, o que nada mais é do que a recomposição do valor da moeda, garantida pela Lei regente a partir da ocorrência do evento danoso. A Lei assegura a correção desde o evento danoso, independentemente do abrir um prazo de trinta dias para pagamento a partir da entrega do documentos exigidos. A parte não poderia comprovar, administrativamente, a exigida qualidade de beneficiária, fazendo-se imprescindível o seu ingresso em juízo para obter o reconhecimento da afirmada união estável. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL 0019091-98.2010.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon; Julg. 02/07/2013; DJES 10/07/2013)

Portanto, e especialmente pelo fato de a primeira apelante não ter demonstrado a incorreção da r. sentença quanto aos indícios de que a vítima mantinha relação de companheirismo ao tempo do óbito, tenho que o recurso interposto por
A
NA JULIA RODRIGUES MENDONÇA
não comporta provimento.

Passo ao exame das razões recursais da segunda apelante,
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A.

De plano, rejeito a ilegitimidade ativa alegada com base no fato de que a cônjuge já teria “
sido contemplado com metade da indenização”
, uma vez que não há nos autos nenhum elemento comprobatório de pagamento de metade do capital segurado à companheira da vítima.

Ademais, por não ter sido previamente oficializada a relação de união e estável e sendo a primeira apelante comprovadamente herdeira da vítima, é evidente a sua legitimidade ativa para pleitear a condenação da seguradora à integralidade do capital segurado, nos termos do art. 792 do Código Civil.

Também não se verifica a alegada inexistência de interesse processual, seja pelo fato de a paternidade da primeira apelante ter sido reconhecida somente em 2019, o que obstou o pedido, seja pelo fato de que a própria seguradora reconheceu a apresentação de requerimento realizado pela companheira da vítima (fls. 18/19).

Além disso, em sua contestação, a segunda apelante enfrentou de forma direta o mérito da causa, deixando de se ater exclusivamente à ausência de prévio requerimento administrativo, o que afasta a alegada ausência de interesse processual.

Amparado no entendimento deste Eg. Tribunal, assim já me manifestei a respeito:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INTERESSE DE AGIR. RESISTÊNCIA AO MÉRITO DA DEMANDA. TABELA DE SEGMENTOS CORPORAIS LAUDO PERICIAL EXARADO PELO DML. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 580/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça preconiza que
nos casos em que a seguradora contesta o mérito da demanda, o prévio requerimento administrativo é dispensado, na medida em que se presume o indeferimento do pleito administrativo e se constata a objeção à pretensão autoral, configurando, pois, o interesse processual
. (TJES, Classe: Apelação, 008170043585, Relator: José Paulo CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 15/08/2019). 2. A Súmula nº 474 do STJ preconiza que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. 3. Para os casos de invalidez parcial, deve-se, primeiro, enquadrar a perda em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela inserida na Lei nº 6.194/74 pela Lei n 11.945/09. 4. Posteriormente, deve-se investigar se trata-se de invalidez completa ou incompleta. Neste último caso, sobre o percentual definido pela tabela para o respectivo segmento corporal, deve-se aplicar nova percentagem, conforme seja intensa (75%), média (50%), leve (25%) ou residual (10%) a repercussão da moléstia. 5. Nos termos da Súmula nº 580 do C. STJ, a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0021603-35.2013.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 21/09/2021; DJES 01/10/2021)

Quanto à inépcia da inicial pela ausência de documentos essenciais, verifico que a ação foi instruída com certidão de nascimento na qual consta a relação de parentesco (fl. 11), certidão de óbito (fl. 12) e requerimento administrativo à seguradora (fl. 13), não tendo os demais documentos sido juntados aos autos diante da “
dificuldade real de acesso a documentos”
, sendo que o registro de ocorrência aditado, de fls. 104/106, comprova que o genitor da primeira apelante, PAULO HENRIQUE DA SILVA, veio a óbito em razão de “
morte por colisão com ponto fixo”.

E o óbice ao acesso destes documentos não inviabilizou a prova de que a vítima de fato esteve envolvida em acidente de trânsito. Veja-se consta no referido registro de ocorrência que “
a
motocicleta Honda XLR 125 de cor vermelha e placa KRC-1319 era conduzida por PAULO HENRIQUE DA SILVA e na garupa estava FABIO JUN10 PEREIRA COSTA, ambos ainda estavam vivos no local quando o comunicante chegou”.
Inclusive, assim registrou o juízo de origem:

[...] Embora tal elemento probatório não tenha acompanhado a inicial em razão da dificuldade real de acesso a documentos na esfera policial da 145ª Delegacia de Polícia de São João da Barra-Rio de Janeiro, logrou a requerente êxito na comprovação posterior por meio do documento idôneo e oficial acostado às fls.104/106, cujas informações e dinâmica descritiva dos fatos confirmam que Paulo Henrique da Silva, pai da autora, pilotava a motocicleta de sua propriedade e numa curva na Estrada 'Água Preta', no Bairro Sabonete, Município de São João da Barra-RJ, perdeu o controle e chocou contra um poste, vindo a óbito no local do acidente, enquanto o carona identificado como Fábio Junio Pereira Costa, apesar de socorrido faleceu no hospital.

Portanto, tenho que a segunda apelante não logrou êxito em demonstrar a alegada ausência de nexo causal, e tampouco infirmou as conclusões da r. sentença nesse sentido, o que enseja o desprovimento do recurso neste ponto.

A correção monetária desde a data do evento danoso já foi fixada nestes termos em sentença, razão pela qual deixo de apreciar a apelação quanto a este aspecto.

Por fim, a r. sentença deve ser mantida também no que se refere aos ônus sucumbenciais, posto que foi corretamente aplicada a regra do art. 86,
caput
do CPC a respeito da divisão proporcional, especialmente pelo fato de que ambas as partes foram vencidas quanto à metade do pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Tendo em vista o trabalho adicional na seara recursal e o desprovimento de ambos os recursos, majoro os honorários sucumbenciais para o patamar de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, na forma do §11º do art. 85 do CPC, devendo ser observada, ainda, a suspensão da exigibilidade das despesas processuais que pende em favor da primeira apelante devido ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – APLICAÇÃO DO ART. 792 DO CÓDIGO CIVIL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À PRETENSÃO AUTORAL – RECURSOS
NÃO PROVIDOS
.

1.
Embora a primeira apelante, na condição de herdeira, sustente ser a única beneficiária do seguro em questão, não há nos autos nenhum elemento que infirme o conteúdo dos depoimentos e o requerimento no sentido de que, de fato, a vítima mantinha uma relação de união estável. Este Tribunal, em outros casos envolvendo o recebimento de seguro DPVAT, já salientou que não se exige a prova pré-constituída da união estável, sendo admitidos outros meios de prova para verificação da união estável, tal como a prova testemunhal.

2.
Por não ter sido previamente oficializada a relação de união e estável e sendo a primeira apelante comprovadamente herdeira da vítima, é evidente a sua legitimidade ativa para pleitear a condenação da seguradora à integralidade do capital segurado, nos termos do art. 792 do Código Civil.

3
.
Existe interesse processual quando a seguradora enfrentou de forma direta o mérito da causa, deixando de se ater exclusivamente à ausência de prévio requerimento administrativo.

4
.
A ação foi instruída com relação de prova do parentesco e documentos que comprovam o óbito em razão de acidente de trânsito, sendo que os demais elementos comprobatórios não foram trazidos aos autos por dificuldade real de acesso a documentos.

5
.
Restou comprovado que a vítima de fato esteve envolvida em acidente de trânsito, como se verifica no registro de ocorrência juntado aos autos, o que afasta a alegada ausência de nexo causal, não tendo a apelante infirmado as conclusões da sentença nesse sentido.

6
.
A sentença deve ser mantida também no que se refere aos ônus sucumbenciais, posto que foi corretamente aplicada a regra do art. 86,
caput
do CPC a respeito da divisão proporcional, especialmente pelo fato de que ambas as partes foram vencidas quanto à metade do pedido.

7
.
Majoração de honorários para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa.

8
.
Recursos conhecidos e não providos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.